Tribunal: TCU
Processo: 013.567/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em razão da Impugnação parcial de despesas, referente ao convênio no8/2005, (Processo original: 52600.006246/2011-91).

Inteiro teor:
Acórdão 5025/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação quanto ao recolhimento integral dos débitos imputados por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1605/2022-TCU-Primeira Câmara relativamente aos responsáveis solidários Sra. Inês do Carmo Raimundo Brito e Sr. Afonso Carlos da Silva Mello, conforme as proposições uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU constantes às peças 346 a 348 destes autos. 1. Processo TC- Processo 013.567/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.526/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.524/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.525/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.521/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.522/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adhemar Barroso Alves (XXX.677.945-XX); Afonso Carlos da Silva Mello (XXX.413.495-XX); Inês do Carmo Raimundo Brito (XXX.997.445-XX); Juvenal Maynart Cunha (XXX.733.525-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: José Leite Saraiva Filho (8242/OAB-DF), representando Inês do Carmo Raimundo Brito; Marconi de Souza Reis (26560/OAB-BA) e Mônica Araújo de Carvalho Reis (26492/OAB-BA), representando Juvenal Maynart Cunha; Carlos Edmundo Silva de Souza Junior (25380/OAB-BA), representando Adhemar Barroso Alves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.